Tribunal: TJMT
Processo: 1020694-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020694-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE SCATOLIN DE BRITO - CPF: 497.908.542-34 (AGRAVADO), RONALDO WELTER - CPF: 021.613.011-52 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DIVERGIU E VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – APENADO MANTIDO NO REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUTORIA EVIDENCIADA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas levantadas no processo administrativo disciplinar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em observância ao procedimento legal, denotam a participação do reeducando no evento ilícito que caracteriza falta grave (LEP, art. 50, VII), inviável a progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ronaldo Welter
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
nos autos do processo executivo de pena n. 0004184-66.2018.8.11.0040 – Código 190120, que indeferiu o pedido de progressão de regime e manteve o cumprimento de pena no fechado, em razão da prática de falta grave.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não há provas suficientes de que o reeducando praticou a falta grave a ele imputada, motivo pelo qual requer a reforma da decisão que indeferiu a progressão regimental e a perda dos dias remidos e, consequentemente, seja concedida a progressão para o regime semiaberto (Id. 109501481).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 109501481).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada (Id. 109501486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111695462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Ronaldo Welter
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão regimental, mantendo-o no regime fechado, e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, haja vista a prática de falta grave.

Infere-se dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, reprimenda que cumpre no regime fechado, perante o juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(autos n. 0004184-66.2018.8.11.0040).

De acordo com as informações trazidas, a direção do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT recebeu notícias anônimas indicando que o agravante Ronaldo, aproveitando-se da saída autorizada para realizar trabalho externo no horto florestal da cidade de Sorriso/MT, estaria trazendo aparelhos celulares ao estabelecimento penal e ocultando os produtos na área comum para que outros reeducandos pudessem introduzi-los ao recinto carcerário.

Nesse contexto, foi intensificada a revista dentro da unidade prisional, o que resultou na apreensão de cinco aparelhos celulares, quatro carregadores e seis
chips
para telefone móvel em poder do detento Alessandro da Silva Aguiar. Na mesma ocasião também foram localizados um carregador de celular e uma porção de pasta-base de cocaína ocultados embaixo do colchão do apenado Leonardo Gomes Kleszcz.

Assim, instaurou-se o PAD – Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2021 contra o agravante e os reeducandos Alessandro e Leonardo a fim de apurar os fatos.

Interrogado pela comissão disciplinar, o reeducando Alessandro afirmou que encontrou o material escondido em um local próximo à marcenaria do Centro de Ressocialização e que preferiu ficar com os objetos e não os entregar aos agentes penais, ressaltando que agiu sozinho e que não faz “
correria
” para o agravante (Id. 109501475, p. 21).

O apenado Leonardo negou qualquer envolvimento com o material apreendido e afirmou que não tem conhecimento se o agravante Ronaldo faz “
correria
” para introduzir aparelhos celulares no Centro de Ressocialização de Sorriso (Id. 109501475, p. 22).

Por sua vez, o agravante negou ter ciência sobre a entrada de aparelhos celulares no estabelecimento penal e que tenha qualquer participação no ilícito, destacando que o próprio Alessandro disse que agiu sozinho (Id. 109501475, p. 27).

Durante a apuração dos fatos, foi interceptada uma correspondência do agravante Ronaldo destinada ao interno Bruno da Silva Novaes, vulgo “
Japa
”, notoriamente conhecido por ser o líder do Comando Vermelho dentro do Centro de Ressocialização de Sorriso, na qual Ronaldo justifica que “
deu um desacerto
” e que alguém havia delatado o “
esquema
”, mas que nada de ilícito havia sido encontrado em seu poder, pois estava com o

“
Dandinho
”, alcunha do reeducando Alessandro (Id. 109501475, p. 35).

No mesmo bilhete o agravante Ronaldo pediu para alguém “
tá chegando no Adriano lá no horto pra ve se ele resgata o brow – ele sabia onde tava
” (
sic
), indicando que havia droga escondida no horto florestal de Sorriso/MT.

Encerrada a apuração, a Comissão Disciplinar elaborou relatório, concluindo que o agravante incidiu na prática da falta grave prevista no art. 50 da LEP,
in verbis
:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Realizada audiência de justificação, a juíza das execuções penais da Comarca de Sorriso/MT homologou o PAD instaurado e, diante das conclusões exaradas pela comissão disciplinar, reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de execução penal em face de Ronaldo Welter.

O reeducando deu início ao cumprimento da pena em outubro de 2017, quando da prática do ilícito que gerou esta execução penal, preenchendo o requisito para a progressão de regime para o semiaberto em dezembro de 2020.

No mov. 51.1, consta boletim de ocorrência registrado pelo i. Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, noticiando que durante revistas na ala 12 da Unidade, foi apurado que o detido Ronaldo seria o responsável por colocar os aparelhos celulares dentro do estabelecimento prisional.

Diante do noticiado, este Juízo designou audiência de justificação, para apuração da ocorrência de falta disciplinar, solicitando a Unidade Prisional informações quanto à instauração e/ou conclusão da PAD em relação aos fatos.

Realizada audiência de justificação, o MPE manifestou pelo reconhecimento da falta disciplinar, tendo a Defesa manifestado pelo acolhimento da justificativa (mov. 70.1).

Através de advogado constituído, o reeducando apresentou pedido de progressão de regime (mov. 77.1), tendo o Parquet reiterado a manifestação dada em audiência.

No mov. 82.1, foi juntado cópia do procedimento administrativo disciplinar instaurado na Unidade Prisional para apurar os fatos, que cominou com a aplicação de sanção disciplinar da natureza grave aos envolvidos.

É o relatório. Decido.

Passo à análise da regressão do regime de cumprimento de pena.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, ressaltando a cópia do procedimento disciplinar instaurado na Unidade Prisional, depreende-se que o reeducando, em concurso com os demais reeducandos citados, empreenderam esforços para fornecer aparelhos celulares aos detidos da Unidade Prisional, mediante divisão de tarefas, evidenciando elevado grau de profissionalismo dos agentes na conduta, com indícios de tratar-se de conduta reiterada e/ou habitual.

Considerando que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), foi instaurado e concluído de forma regular, observado o direito ao contraditório, bem como realizada a oitiva prévia do apenado em audiência de justificação, homologo-o.

Segundo o regime normativo da legislação de regência, o condenado que praticar fato definido como crime doloso ou, durante o curso do cumprimento da pena privativa falta grave de liberdade, submeter-se-á à transferência para regime mais gravoso [art. 118, inciso I da Lei n.º 7.210/1984].

Nesta toada:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL. ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), cometida pelo apenado falta disciplinar de natureza grave devidamente apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD, a regressão de regime é consectário legal do reconhecimento da falta grave, uma vez que a lei não concede ao Juízo da Execução a discricionariedade acerca da possibilidade de deixar de impor a regressão diante da comprovada prática de falta grave pelo condenado. Precedentes. 2. A questão não esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que os fatos são incontroversos e delimitados nas instâncias ordinárias, de modo que a questão sobre o consectário legal da falta grave - regressão de regime - é questão de direito e prescinde da incursão na seara fático-probatória. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1459678 GO 2019/0063350-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019)(grifei e destaquei).

Dando sequência, em análise dos vetores oferecidos pelo art. 57 da LEP, levando-se por linha de estima que se trata de falta grave, considero a decretação da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos justa e proporcional.

Ante o exposto:

- HOMOLOGO o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), juntado no Mov. 82.1;

- Com lastro no conteúdo normativo do art. 50, inciso VI e do art. 118, inciso I, ambos da Lei n.º 7.210/1984, RECONHEÇO a prática de falta disciplinar de natureza grave;

- DECRETO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, até a data da falta disciplinar;

- INDEFIRO o pedido de progressão de regime feito pela defesa, uma vez que o agente não preencheu o requisito subjetivo;

- PROCEDO à regressão definitiva/manutenção do reeducando em regime fechado;

- FIXO a data da prática da falta disciplinar (16/11/2020) como data base para progressão de regime, de acordo com a súmula 534 do STJ;

- PROCEDA-SE a realização do Atestado de Pena atualizado, após, vistas ao MPE e a Defesa, empós, conclusos.

Às providências, cumpra-se
” (Id. 109501476).

Contra essa decisão, a defesa do agravante
Ronaldo Welter
interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da participação do apenado nos fatos a ele imputados, sobretudo porque o detento Alessandro assumiu a propriedade do material apreendido e o bilhete interceptado está assinado apenas por “RC”, letras que não correspondem às suas iniciais.

Entretanto, apesar do esforço argumentativo do agravante, verifico que os elementos probatórios produzidos durante o processo administrativo disciplinar se mostraram suficientes para evidenciar a sua participação nos fatos.

Da análise da prova colhida com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, verifico que a correspondência foi interceptada pelos agentes penais e está alinhada com a conclusão exarada no PAD, tanto pelas referências ao horto florestal, local onde o reeducando exercia atividade laboral, como pelo apelido do apenado Alessandro (
Dandinho
), pessoa surpreendida em posse do material ilícito.

Além disso, a direção do estabelecimento prisional já havia recebido informações prévias que indicavam que o agravante seria o responsável pela entrada de celulares e outros produtos no sistema penal, o que ficou confirmado pela apreensão em questão e pelo bilhete enviado pelo agravante a outro detento.

Desta forma, entendo que as provas levantadas no processo administrativo disciplinar, respeitados os ditames legais e as garantias constitucionais, denotam a sua participação no evento e sugerem que não está apto para a progressão regimental.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão
” (NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

Com essas considerações, é imperativo reconhecer que o agravante praticou falta grave (CP, art. 50, inciso VII), e, por consequência, a manutenção no regime de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)

Senhor Presidente, ouvi com muita atenção a sustentação oral e o voto de Vossa Excelência, mas abrirei divergência porque não me parece haver provas bastantes para reconhecer a falta grave. O que temos é que o detento, o reeducando Alessandro da Silva Aguiar, teria encontrado um pacote com cinco celulares, 4 carregadores e uma porção de drogas escondido dentro de algumas madeiras. O próprio Alessandro assumiu a posse daqueles celulares, carregadores e da droga e isentou completamente a participação do agravante Ronaldo na entrada daqueles celulares no sistema prisional. Temos apenas deduções, conjecturas de que teria sido o agravante Ronaldo que teria propiciado a entrada daqueles materiais no sistema prisional. A própria correspondência, como bem destacou o eminente advogado, não prova nada. Até porque as iniciais estão gravadas como sendo RC, que não correspondem ao do agravante e, de fato tem razão o eminente advogado quando diz que a prova toda é da acusação em demonstrar que aquele bilhete partiu do punho do reeducando e não existe essa prova.

O que o relatório coloca, imputando ao agravante o cometimento dessa fraude, é de que haveria recebido informações prévias, mas que informações prévias seriam essas?

Que outras provas existem? Não me parece, eminentes pares, que haja prova acima da dúvida razoável para imputar ao agravante o cometimento dessa falta. Não há provas. A prova tem que ser séria e não baseada em delações ou conjecturas, que parece ter sido a conclusão da comissão de inquérito.

Não vejo razões para reconhecer essa falta grave e com consequências tão funestas ao reeducando que terá que retornar ao presídio, perdendo os dias remidos, sem uma prova contundente de que teria sido ele o autor da introdução desses materiais no presídio. Pedindo vênia a Vossas Excelências, dou provimento ao agravo em execução para afastar a falta grave e restabelecer a progressão de regime inclusive os dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022